Tribunal: TJSP
Processo: 1009610-48.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de fazer c/c danos morais – Sentença de procedência – Portabilidade de linha telefônica, roubo de titularidade e invasão de contas mantidas pelo autor junto ao Instagram e ao WhatsApp – Telefônica que não prestou serviço defeituoso, pois a solicitação de portabilidade partiu da operadora Claro – Cumprimento regular do regramento administrativo -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de fazer c/c danos morais – Sentença de procedência – Portabilidade de linha telefônica, roubo de titularidade e invasão de contas mantidas pelo autor junto ao Instagram e ao WhatsApp – Telefônica que não prestou serviço defeituoso, pois a solicitação de portabilidade partiu da operadora Claro – Cumprimento regular do regramento administrativo - Inteligência da Resolução ANATEL no 73/1998 – Facebook que não prestou serviço telefônico, pois o terceiro fraudador estava de posse de número do telefone cadastrado – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Obrigação de restabelecer acesso à conta do WhatsApp, mantida – Rejeição da pretensão em relação à Telefônica e acolhimento parcial da pretensão em relação ao Facebook - Ação parcialmente procedente - Sentença parcialmente modificada – Decaimento adequado – Recurso da Telefônica provido e recurso do Facebook parcialmente provido.